Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. PERSISTÊNCIA DA INFERMIDADE. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. POSTERGAÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.

2. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do tema no 350 está restrito às demandas que versam acerca da concessão, manutenção ou modificação de benefício previdenciário, motivo pelo qual a ausência de requerimento prévio formulado diretamente à administração não importa em ausência de interesse de agir no caso de isenção tributária decorrente de doença grave especificada em lei.

3.O diagnóstico de neoplasia maligna é causa suficiente para a produção dos efeitos previdenciários pretendidos pelo contribuinte, uma vez que a Lei no 7.713/1988 não condiciona o aludido benefício fiscal à persistência ou não da doença ou sua constatação através de laudo médico oficial.

4. É devida a isenção de imposto de renda aos contribuintes acometidos por doença grave especificada em lei desde a data do diagnóstico, salvo nos casos em que a aposentadoria ocorreu após o referido evento, hipótese na qual essa deverá ser considerada como termo inicial da referida isenção tributária, consoante o artigo 6o, § 4o, inciso I, alínea "a" da IN RFB 1.500/2014 e, que apresenta previsão no mesmo sentido em seu artigo 35, § 4o, inciso I, alínea "a" do Decreto no 9.580/2018.

5. A natureza condenatória da sentença recorrida, ao fixar obrigação ilíquida, atrai a aplicação da regra prevista no artigo 85, §3o e §4o, do Código de Processo Civil, para postergar a fixação dos honorários de sucumbência à fase de liquidação da sentença.

6. Preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir rejeitadas.

7. Recurso dos réus conhecido e desprovido.

8. Recurso do autor conhecido e provido.